Tribunal: TJDFT
Processo: 0001474-20.2017.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO COMPROVADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS. SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. PRIVILÉGIO DO ARTIGO 180, § 5o, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete-lhe apresentar provas de que acreditava na origem lícita, pois o dolo é extraído de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
2. O réu foi surpreendido na posse de duas ovelhas, objeto de furto anterior, porém a conduta não se amolda ao tipo do artigo 180-A do Código Penal pela ausência da finalidade específica de reprodução ou comercialização.
3. A vítima localizou as ovelhas subtraídas na chácara do réu e, chegando ao local, foi informada pela esposa do acusado que ele havia recebido os animais em pagamento de dúvida. O réu, por sua vez, apresentou várias versões diferentes para a posse das ovelhas: ora disse ter ganhado os animais, ora disse tê-los adquirido, sem mencionar as circunstâncias de quaisquer destas transações, tais como o nome do suposto vendedor ou fornecedor, sua qualificação, características, telefone, endereço ou local onde possa ser encontrado e não apresentou testemunhas que confirmassem quaisquer das versões. Desta forma, não há falar em absolvição por insuficiência de provas em relação ao elemento subjetivo do tipo nem em desclassificação do crime de receptação para sua modalidade culposa.
4. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do “Habeas Corpus” n. 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
5. O valor das “res” corresponde há mais de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância.
6. Preenchidos os requisitos objetivos da primariedade do réu e do pequeno valor da coisa receptada, deve-se reconhecer o privilégio do artigo 180, § 5o, segunda parte, combinado com o artigo 155, § 2o, ambos do Código Penal, na fração intermediária de 1/2 (metade), considerando que o bem foi avaliado em montante que perfaz cerca de 43% (quarenta e três por cento) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
7. Recurso parcialmente provido.